Tribunal: TJMT
Processo: 0000157-80.2013.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000157-80.2013.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELKE ADRIANNE NEVES DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 022.990.901-93 (EMBARGANTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), MARCOS FRESCHA - CPF: 557.243.539-20 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ILAINE TERESINHA BRAUN - CPF: 753.611.329-34 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), ELKE ADRIANNE NEVES DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 022.990.901-93 (EMBARGADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ILAINE TERESINHA BRAUN - CPF: 753.611.329-34 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MARCOS FRESCHA - CPF: 557.243.539-20 (EMBARGANTE), K. G. N. D. S. S. - CPF: 061.278.821-09 (EMBARGANTE), LEANDRO DIAS SANCHES - CPF: 978.931.961-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), ELKE ADRIANNE NEVES DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 022.990.901-93 (EMBARGANTE), ILAINE TERESINHA BRAUN - CPF: 753.611.329-34 (EMBARGANTE), LEANDRO DIAS SANCHES - CPF: 978.931.961-49 (ADVOGADO), MARCOS FRESCHA - CPF: 557.243.539-20 (EMBARGANTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), K. G. N. D. S. S. - CPF: 061.278.821-09 (EMBARGADO), ALESSANDRA GRACIELE PIROLI - CPF: 013.327.551-51 (ADVOGADO), ALESSANDRA GRACIELE PIROLI - CPF: 013.327.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA No 402 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – ENQUADRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE COMO DANOS MATERIAIS – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO DO APELO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ”
(Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

“Como a pensão vitalícia possui natureza material, a responsabilidade da seguradora estende-se também à cobertura referente aos danos materiais, porquanto assim se enquadra o pensionamento.”
(4a CC, AI no 5037934-51, Rel. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho, Dje de 05/10/2018)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. E OUTROS contra o acórdão de ID no 24785954 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Embargos de Declaração no 0000157-80.2013, acolheu os embargos apenas para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão do apelo os termos e fundamentos da decisão dos embargos, contudo, mantendo inalterado o seu resultado final (dispositivo), permanecendo inalterado o parcial provimento do Recurso de Apelação Cível de mesmo número apresentado pelos ora embargantes e por ELKE ADRIANNE NEVES DE SOUZA SANTIAGO e KAMILA GABRIELY NEVES DE SOUZA SANTIAGO, representada por sua genitora ELKE ADRIANNE NEVES DE SOUZA SANTIAGO.

Em suas razões de ID no 26460973, a seguradora embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição, pois a apólice contratada pelo
de cujus
possui garantia específica de danos morais, não podendo ser enquadrada na garantia de danos corporais, conforme prevê a jurisprudência do c. STJ.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida para ser suprida a contradição apontada.

Contrarrazões em documento de ID no 27766464.

Sem contrarrazões de MARCOS FRESCHA e ILAINE TERESINHA BRAUN, conforme certidão de ID no 28606497.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a seguradora embargante na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado do julgamento dos apelos e dos primeiros embargos declaratórios.

No caso, não procede a alegação de contradição do julgado.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento dos embargos,
in verbis
:

“Vê-se das razões recursais que o embargante pretende efeitos infringentes em seu recurso com o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, a ausência de apreciação do pedido para especificar se a condenação em danos morais majorada em segundo grau está inclusa na categoria dos danos corporais cobertos pela apólice firmada pelos embargados e, também se a pensão alimentícia fixada está inclusa na categoria de danos materiais cobertos por esta mesma apólice.

Pois bem.

Compulsando os autos, em análise da decisão embargada e das razões apresentadas por ambas as partes, durante o transcurso da lide, verifico que realmente não houve a análise das teses suscitadas, o que passo a fazer desde já.

No caso em análise, as embargantes alegam que os danos corporais contratados na apólice constante nos autos no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais) englobam os danos morais fixados no feito.

Acerca desta matéria, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar o reembolso ao segurado de valores que eventualmente vier a ser responsável civilmente, no que toca a reparações por danos materiais ou corporais causados a terceiros, pelo veículo segurado, durante a vigência e nos termos da apólice.

Nessa linha, a Segunda Seção do STJ decidiu que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, lançada no REsp 962.230/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (REsp 962.230/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)

Ademais, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se dá no sentido de que a previsão contratual de cobertura de danos corporais abrange os danos morais. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO
. MORTE DE PASSAGEIRO. DEMANDA AJUIZADA PELO IRMÃO DA VÍTIMA CONTRA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO, CONDUZIDO POR SEU FILHO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. CULPA DO CONDUTOR RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA DO SEGURO NA MODALIDADE "RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS" (RCF-V). INSURGÊNCIA DA SEGURADORA, PARA ENQUADRAR A COBERTURA NA MODALIDADE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO COMO DEMANDANTE. SÚMULA 402/STJ. REVISÃO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.
2.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu inexistir expressa exclusão de indenização a título de danos morais na apólice do segurado.
Assim, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 5/STJ. 3. Impende consignar que, na espécie, a ação foi proposta contra os proprietários do veículo em que a vítima, irmão do autor, se encontrava como passageiro, ante a culpa do condutor - filho dos proprietários do automóvel - pelo acidente. Assim, o autor figura como terceiro em relação aos responsáveis pelo ressarcimento do dano moral decorrente da morte do irmão do autor (proprietários do automóvel), de modo que a previsão de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos(RCF-V), danos corporais, atrai a responsabilidade da seguradora, ante a ausência de ressalva na apólice excluindo expressamente a cobertura por danos morais. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017) (grifo nosso)

A esse respeito, o enunciado da Súmula 402, do c. STJ:

"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão." (Súmula 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

No caso, analisando a apólice constante nos autos, não se verifica na contratação da cobertura de danos corporais cláusula expressa da exclusão de danos morais, de modo que a falta de tal especificidade permite a cobertura dos referidos danos morais, porquanto integra o conceito de danos corporais.

É de se registrar que a mera alusão "sem cobertura" na apólice, sem que se mostre vinculada à eventual exclusão da cobertura contratada para danos corporais, não se apresenta suficiente para afastar o dever da seguradora em assegurar o reembolso ao segurado de valores indenizatórios pelos quais se tornou responsável civilmente.

Desta forma vem decidindo este Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – CONFISSÃO DO OFENSOR NO B.O. – ARTIGO 334, INCISO III, CPC/73 – SUBSTÂNCIA APLICADA NO CASO – ARTIGOS 28 E 34 DO CNT VIOLADOS - VEÍCULO QUE SAI DO ESTACIONAMENTO E INVADE PISTA PREFERENCIAL – MOTOCICLETA LUZ APAGADA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALTA DE HABILITAÇAO – IRRELEVÂNCIA – VIOLAÇÃO ADMINISTRATIVA APENAS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DENUNCIAÇÃO A LIDE – POSSIBILIDADE – GARANTIA PRESCRITA NA APÓLICE –
DANOS CORPORAIS – NESTES INCLUEM DANOS MORAIS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 9.
Constando da apólice a garantia de compor danos corporais, nestes estão incluídos os danos morais.
A ofensa corporal não é somente a física, lesões, etc., mais, de igual forma os abalos de ordem emocional, não podendo a seguradora fugir da responsabilidade de compor estes danos. E, em contestando a lide, pretensão resistida, o limite da apólice diz respeito tão somente ao principal sujeitando-se, mesmo que ultrapasse o valor segurado, em relação aos consectários, juros de mora e correção monetária. (...)." (Ap 17840/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E PENSIONAMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA GENITORA DA PARTE AUTORA -
DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA PELA APÓLICE – PREVISÃO DE DANO PESSOAL - ALEGAÇÃO AFASTADA – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO, PORQUANTO FIXADO COM MODERAÇÃO E ATENDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - ESGOTAMENTO DA COBERTURA RELATIVA AO DANOS CORPORAIS – NÃO COMPROVADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO LITISDENUNCIADO – POSSIBILIDADE – CUSTAS IMPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A previsão de cobertura de danos corporais em apólice de seguro abrange a indenização dos danos morais, por serem estes espécie daqueles, ademais, inexiste na apólice a exclusão de forma expressa, conforme estabelece a Súmula 402 do STJ.
(...)" (Ap 47499/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (grifo nosso)

Assim, é de se reconhecer a responsabilização solidária dos embargados, quanto aos danos morais causados às embargantes, nos limites da contratação.

Prosseguindo, acerca da alegação das recorrentes de que a pensão alimentícia fixada está inclusa na cobertura para danos materiais da mencionada apólice, a jurisprudência vem decidindo no seguinte sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
REEMBOLSO DO PENSIONAMENTO PELA SEGURADORA CONDENADA REGRESSIVAMENTE. PARCELA QUE INTEGRA A RUBRICA DANOS MATERIAIS. O pensionamento integra a rubrica “danos materiais”, por constituir prejuízo financeiro suportado pelo segurado, condenado em ação indenizatória a ressarcir os danos causados.
Precedentes. Seguimento liminarmente negado.” (TJRS, 12a CC, AI no 70024357501, Rel. Orlando Heemann Júnior, julgado em 23/05/2008) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. LUCROS CESSANTES. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa exclusiva do motorista demandado, deve ser reconhecido o dever de indenizar (...)
O pensionamento se insere na cobertura de danos materiais.
(...) AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJRS, 11a CC, AC no 70049207160, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 25/09/2013) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENSÃO VITALÍCIA. DANO MATERIAL.
1. O dano material é aquele que afeta diretamente o patrimônio da vítima, cuja reparação deve, dentro do possível, restabelecer o status quo ante ao evento lesivo e cobrir os danos experimentados pela vítima. 2.
Como a pensão vitalícia possui natureza material, a responsabilidade da seguradora estende-se também à cobertura referente aos danos materiais, porquanto assim se enquadra o pensionamento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (4a CC, AI no 5037934-51, Rel. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho, Dje de 05/10/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. VEÍCULO SEGURADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO AFASTADO. COBERTURA DOS DANOS SEGURADOS. DPVAT. DEDUÇÃO CONDICIONADA À PROVA DO RECEBIMENTO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. ENQUADRAMENTO DA PENSÃO POR MORTE COMO DANOS MATERIAIS.
TERMO FINAL AOS 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE OU ATÉ A MORTE DA BENEFICIÁRIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE ESTABELECIDO NA APÓLICE DO SEGURO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FUNERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. (...) 6.
O pensionamento integra a rubrica danos materiais, por constituir prejuízo financeiro suportado pelo segurado.
(...) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 0372031-48.2009.8.09.0051, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 20/02/2019, DJe de 20/02/2019) (grifo nosso)

Escorreita, então, a subsunção do evento morte às garantias dos danos materiais segurados.”

Note que a parte recorrente, após a confecção de recurso de apelação cível deficiente, que corretamente não foi conhecido, tenta a todo custo corrigir tal falha para fazer valer as suas teses, contudo, permanece sem qualquer tipo de razão.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada por diversas vezes, em vários acórdãos, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelação cível e nos primeiros embargos declaratórios,
advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020